Tribunal: STF
Processo: ARE 1285537
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    APAPE - Associação Nacional de Empregados e Ex-empregados das Empresas do Sistema Petrobras e Sucessoras, Participantes e Assistidos da PETROS interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DA PETROS OBJETIVANDO SEJA AFASTADO O TETO LIMITE PARA O SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ESTIPULADO NO DECRETO N. 87.091/1982 APÓS A SUA REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 4.206/2002. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA AFASTADOS. A PROVA PERICIAL EM NADA CONTRIBUIRIA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO, DE SORTE QUE O JULGAMENTO SEM A SUA REALIZAÇÃO NÃO RESULTA EM CERCEIO DE DEFESA. A SENTENÇA É OBJETIVA E SUCINTA, MAS DELA É POSSÍVEL EXTRAIR A RAZÃO DE DECIDIR, O QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 93, IX, DA CFRB E NO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. INEXISTE A ALEGADA ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DO TETO LIMITE PARA O SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO QUE APLICAM-SE A TODOS OS PARTICIPANTES AS ALTERAÇÕES PROCESSADAS NOS REGULAMENTOS DOS PLANOS (LC N. 109, §9º, ART. 41) E QUE O REGULAMENTO APLICÁVEL É O VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PELO PARTICIPANTE (TEMA N. 907 DO STJ). EM QUE PESE A REVOGAÇÃO DO DECRETO N. 87.091/1982, O REGULAMENTO FOI ALTERADO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES E, AO MENOS DESDE A VERSÃO DO ANO DE 2008, JÁ PREVIA O TETO EM SEU §9º, DO ART. 41. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA, CONSOANTE TESE FIRMADA NO TEMA N. 936 PELO STJ.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os da PETROS foram acolhidos para “negar os pedidos de extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva e ativa das partes”, enquanto os da APAPE foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos II, XXXVI, LIV, e LV, 37, 93, inciso IX, e 202 da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que 



    “(a) seja reconhecida a legitimidade passiva da Vibra S.A, (b) ato contínuo, seja declarada a nulidade do processo desde o indevido encerramento da fase instrutória por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para que se de o regular prosseguimento do feito, mediante a reabertura da instrução processual para a produção da prova técnica e, após, seja proferida nova decisão inclusive com o enfrentamento das questões ventiladas nos embargos declaratórios de fls.5035 e ss. ou para que desde já se julgue totalmente procedente a demanda, condenando-se as rés solidariamente por ser medida de lidima e inteira JUSTIÇA”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “O detido exame das razões recursais revela que a alegada ofensa aos artigos constitucionais, se existisse, seria reflexa, uma vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional.'' 



    Nessa diretriz, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do Tema nº 660, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva ofensa ao artigo 5º, LV, CRFB, reconhecendo que, se ocorresse, a violação seria reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional. O acórdão paradigma restou assim ementado:



    (...)



    É dizer que, na hipótese em concreto, para dar pela suposta vulneração de mandamento constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de vigência de norma infraconstitucional. E, em casos tais, é esta última que conta, para os efeitos do art. 102, III, a, da Constituição da República. Nesse sentido:



    (...)



    Outrossim, não cabe na espécie invocação especificamente aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e do acesso à justiça, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os ARE nº 950.787RG/SP e RE nº 956.302RG/GO, afastou a presença de repercussão geral nesse tema (Temas nº 890 e 895), por novamente importar em ofensa reflexa à Constituição Federal, já que o julgamento da lide demandaria reexame de fatos, de regras contratuais e da legislação infraconstitucional.'



    (...)



    Relativamente à alegação de violação ao artigo 93, IX da CFRB, o acórdão guerreado está devida e suficientemente fundamentado, tendo abordado as questões de fundo nos exatos limites da lide posta.''''



    A peça recursal, neste ponto, portanto, é mero inconformismo ao não acolhimento dos argumentos trazidos, levando à aplicação da tese firmada no Tema nº 339, no julgamento do paradigma AI 791292 (Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 13/08/2010):'''



    (...)



    Observa-se que o próprio acórdão ora recorrido faz menção expressa ao artigo supramencionado, asseverando que: ‘(...)A sentença é expressa quanto à legalidade do teto limite para o salário-de-participação com amparo em deliberação da entidade de previdência complementar, de modo que foram rechaçados todos os argumentos deduzidos com intuito de afastar a sua aplicação. Ainda que objetiva e sucinta, dela é possível extrair a razão de decidir, o que cumpre as exigências contidas no artigo 93, inciso IX, da CFRB e no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC...’ (fl. 4.988). 



    Por fim, depreende-se que o recorrente pretende a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Impositiva, no caso concreto, a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    (...)



    À vista do exposto, em observância ao artigo 1.030, I e V do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto, à luz dos Temas nº 907 e 936 do STJ, inadmitindo-o quanto às demais alegações, bem como NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, à luz dos Temas nº 890, 895, 660 e 339 do STF, inadmitindo-o quanto às demais alegações, nos termos da fundamentação supra.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nºs 339, 660, 890 e 895 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, a irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Com efeito, nesse ponto a recorrente, na petição do apelo extremo, se limitou a consignar o seguinte:



    “3. DA REPERCUSSAO GERAL - (ARTIGO 1.035, §2º DO CPC) 



    Não há dúvidas de que a questão discutida nestes autos extrapola os limites subjetivos da lide. 



    Explica-se. 



    Discute-se, nestes autos, se a Fundação PETROS e suas patrocinadoras PETROBRÁS S/A E PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A (ATUAL VIBRA ENERGIA S.A) podem continuar impondo aos participantes que foram admitidos a partir de 12 de abril de 1982 um teto para o recolhimento das contribuições ao fundo, embora o Decreto 87.091 de 12/04/82 que instituiu o referido teto tenha sido já revogado pelo Decreto 4.206 de 23.04.2002, ou seja, se mesmo após a revogação do Decreto que criou o citado teto de contribuições permanece válida a restrição imposta aos participantes. 



    Pois bem. O pedido de afastamento do referido teto foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição. A decisão recorrida manteve a sentença, surpreendendo as partes com argumentos que não foram travados nos autos, mesmo após alertada através da interposição de hábeis embargos declaratórios à fls. 5035. O que se pretende aqui é verificar se houve, ou não, afronta aos princípios do devido processo legal, da não decisão surpresa, da fundamentação das decisões judiciais e da prevalência da coisa julgada (arts. 5º, caput II, LV, XXXVI, 202, 93, IX da CRFB/88). A questão, portanto, transcende os interesses da parte recorrente e diz respeito à própria cidadania. 



    No caso concreto é inaplicável o entendimento de que a violação da garantia do devido processo legal implicaria em análise de dispositivos infraconstitucionais e caracterizaria violação reflexa. A Constituição foi direta e visivelmente agredida.



    Afirma-se, aqui a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre as nulidades arguidas pela recorrente através da interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos na forma em que determina a Súmula 279 desta C.Corte. 



    Portanto, plenamente atendida a exigência contida no Artigo 1.035, 2º do CPC, o que autoriza o trânsito do presente recurso.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 109/2001), no Regulamento da PETROS e nos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETROFLEX (ANTIGA SUBSIDIÁRIA DA PETROBRAS). SUCESSÃO PELA ARLANXEO BRASIL S/A. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 02/12/2002, QUE SUPRIMIU PROTEÇÃO PREVISTA NO CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 16/05/1980. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE OS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS OU OS QUE JÁ REUNIRAM AS CONDIÇÕES PARA TANTO, ANTES DA ASSINATURA DO NOVO CONVÊNIO DE ADESÃO, PERMANECEREM VINCULADOS À FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. LEI COMPLEMENTAR 109/2002 E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR A DEMANDA. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.490.557/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/10/2025).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente